Tribunal: TJDFT
Processo: 0727005-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727005-20.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. Conjunto probatório que revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição e a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Réu preso em flagrante, depois de vender uma porção de droga, na posse de crack e maconha, além de dinheiro, sendo apreendidos balança de precisão e veículo com resquícios de substância entorpecente, tudo comprovado pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da apreensão e da prisão. Ações penais em curso podem impedir o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, como no caso. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boafé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Desse ônus o réu não se desincumbiu. O réu receptou bem que sabia ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal. Não há se falar em desclassificação do delito, pois o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem, comprovado o dolo para a prática delituosa. A condenação à pena de multa decorre do preceito secundário da norma prevista no dispositivo legal. A detração, não implicando alteração do regime inicial, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. Apelo desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal, porquanto as provas carreadas para os autos seriam insuficientes à edição do decreto condenatório. Ao final, pede a concessão da gratuidade de Justiça. II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente, em 9/12/2020 (ID 22053132), o presente apelo extraordinário somente foi manejado em 11/3/2021 (ID 23983374), em data posterior, inclusive, à publicação do juízo de admissibilidade relativo ao recurso especial anteriormente manejado (ID 23292093). Vale lembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados, contudo, em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer em 9/12/2020, a interposição do extraordinário em 11/3/2021 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa. Veja-se, a propósito: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA TRATADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II – Em relação ao alegado direito de inclusão do valor do ICMS-ST no crédito do PIS e da Cofins, o recurso demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegação de ofensa reflexa à Constituição. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1092749 ED-AgR, Min. RICARDO LEWANDOWSKI DJe 6/12/2018) Ainda sobre o tema, confira-se o ARE, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e 17/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029